Tribunal: TCU
Processo: 013.731/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil em favor de Ana Luiza Silva dos Santos, Elzita Maria da Silva e Izaura Mathias de Oliveira Santos, vinculadas à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia em Pernambuco, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão pensão civil em favor de Ana Luiza Silva dos Santos, Elzita Maria da Silva e Izaura Mathias de Oliveira Santos; 9.2. dar ciência deste acórdão à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia em Pernambuco e às interessadas, informando-as de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico .